Tribunal: TJDFT
Processo: 0743085-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0743085-88.2021.8.07.0001 DESPACHO Em análise a petição de id. 58155235. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em 07/03/2024, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator